Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0737046-78.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 105853279 dos autos originários n. 0704287-07.2021.8.07.0018) que não acolheu a impugnação ao índice utilizado para a correção monetária nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Fundamentou o juízo de origem que os critérios de atualização foram definidos no título exequendo. O agravante alega violação à coisa julgada, porquanto o título judicial determinou expressamente a aplicação da TR, para fins de correção monetária do débito exequendo. Salienta que a decisão viola o entendimento proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.495.146, que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ausente o periculum in mora, uma vez que o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial após preclusa a decisão agravada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator